Tribunal: STF
Processo: RE 1367103
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL 



    Secretaria da Saúde - Prêmio de Incentivo - Lei Estadual nº 8.975/94 - Prorrogações - Leis Estaduais nºs 9.185/95 e 9.463/96 - Base de cálculo - Décimo terceiro salário - Terço constitucional - Férias - Sentença de procedência: 



    - A prorrogação da gratificação, mesmo que por novo tempo determinado, descaracteriza a transitoriedade. A base de cálculo do 13º salário, assim como do terço da remuneração das férias, abrange também as vantagens remuneratórias temporárias, consideradas na expressão "remuneração integral" do texto constitucional de 1988 e da lei estadual.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 



    Alegação de omissão - Inexistência - Art. 5º da Lei 11.960/09 - Correção monetária - Inconstitucionalidade por arrastamento: 



    Diante da declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização dos débitos judiciais.” 



    Pleiteia o recorrente que “seja parcialmente reformado o v. Acórdão recorrido e determinada a aplicação, uma única vez, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal n° 9.49411997, com a redação conferida pelo artigo 5º da Lei Federal n° 11.96012009”. 



    Em 06/08/2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR ESTADUAL 



    Condenação da Fazenda - Juros e correção monetária - Tema 810 do STF - Tema 905 do STJ - Lei 11.960/09 e IPCA-E - Possibilidade: 



    - Nas condenações da Fazenda em favor de servidor, os juros são calculados à taxa de 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09, pautando-se pelo art. 5º desta a partir de então; e a correção se pauta pelo IPCA-E, índice seguido pelos tribunais superiores e adotado pela tabela prática.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente